Tribunal: TJDFT
Processo: 0754696-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE CONHECIMENTO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAL. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recolhimento das custas iniciais, constitui pressuposto de constituição e validade do processo, sendo que a sua ausência enseja em extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.
2. O princípio da causalidade preconiza que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.
3. No caso, correta a condenação do autor/agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto é a parte sucumbente de acordo com o princípio da causalidade, posto que foi quem deu causa a instauração do processo judicial, mesmo este tendo sido julgado extinto sem resolução de mérito, ante a ausência de pressuposto de constituição e validade do processo.
4. A extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal do autor, muito menos a intimação pessoal do seu advogado, o que se extrai da leitura do §1o, do art. 485 do Código de Processo Civil, tendo, dessa forma, agido de maneira acertada o sentenciante, não havendo que se falar em nulidade da sentença por tal motivo.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.